Tribunal: TJSP
Processo: 1010306-53.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA. APELOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, DEVIDO à DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA. ACOLHIMENTO. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO é IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIRMADA PELO EG. STJ (TEMA 1076). VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA. APELOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, DEVIDO à DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA. ACOLHIMENTO. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO é IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIRMADA PELO EG. STJ (TEMA 1076). VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E PROVIDO O DA AUTORA.